Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-71.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016275-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 459.667.106-00 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.931.810/0001-12 (APELANTE), JOAO RAMAO VERON - CPF: 250.651.901-78 (APELANTE), FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.931.810/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ACIDENTE COM PERDA TOTAL DA MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do transportador é objetiva e somente se afasta mediante prova da existência de excludente legal, ônus que incumbe ao réu.

O acidente ocorrido durante o transporte integra os riscos da atividade, não havendo rompimento do nexo causal.

A ausência de restituição da carga e a prova fiscal da mercadoria autorizam a integral indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016275-71.2018.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO RAMÃO VERON

APELADO:

SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO RAMÃO VERON
, em face de sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1016275-71.2018.8.11.0041, ajuizada por
SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA
em desfavor de
FORÇA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP
e do ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$96.588,10 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos), a título de danos materiais, acrescida da Taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Consta dos autos que o autor narrou ter contratado os serviços de transporte rodoviário de cargas prestados pelos requeridos para o deslocamento de 37.000 (trinta e sete mil) quilos de sementes de pastagens, da cidade de Primavera do Leste/MT até Rio Branco/AC, pelo valor de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), sendo que, durante o trajeto, em 07/07/2010, ocorreu acidente de trânsito do tipo “saída de pista”, no km 486,7 da BR-364, no município de Cacaulândia/RO, ocasionando o perdimento integral da mercadoria, avaliada, somados o valor das sementes, ICMS e frete, em R$96.588,10 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

Sustentou que a carga estava sob a responsabilidade dos transportadores desde o embarque até a efetiva entrega, razão pela qual requereu a condenação dos demandados ao ressarcimento integral do prejuízo suportado.

Sobreveio sentença de procedência, na qual o magistrado singular reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador, à luz do Código Civil e da Lei nº 11.442/2007, afastando a incidência de quaisquer excludentes de responsabilidade, por entender não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, reputando demonstrados o dano e o nexo causal entre o acidente e o prejuízo experimentado pelo autor.

Inconformado, o réu
JOÃO RAMÃO VERON
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública do Estado, onde sustenta, preliminarmente, a tempestividade do apelo e a dispensa do preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

No mérito, alega, em síntese, a ausência de nexo de causalidade, afirmando que o acidente decorreu de fato exclusivo de terceiro, consubstanciado em manobra irregular de ultrapassagem realizada por veículo não identificado, o que teria obrigado o condutor a desviar para o acostamento, perdendo o controle do caminhão.

Aduz, ainda, que a sentença teria promovido indevida inversão do ônus da prova, presumindo sua culpa sem que o autor tivesse comprovado os elementos essenciais da responsabilidade civil.

Defende a inexistência de comprovação adequada dos danos, ao argumento de que não restou demonstrado o efetivo valor da mercadoria, a inexistência de seguro da carga, nem a extensão real do prejuízo, considerando a suposta recuperação parcial dos bens e o saque por populares, fato que reputa estranho à sua esfera de responsabilidade.

Invoca, ademais, a aplicação incorreta da responsabilidade objetiva, sustentando a incidência das excludentes previstas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007, bem como a violação ao princípio da proporcionalidade, por ter sido condenado solidariamente, na condição de mero empregado, sem dolo ou culpa grave.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, pleiteia a redução substancial do valor da condenação e, ainda, a minoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal, além da concessão de efeito suspensivo ao apelo (Id. 317697496).

Regularmente intimado, o autor apresentou contrarrazões, nas quais argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao fundamento de que constaria nos autos certidão de trânsito em julgado.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que restaram incontroversos o contrato de transporte, o sinistro e o perdimento da carga, inexistindo prova mínima da alegada culpa de terceiro.

Defende que a responsabilidade do transportador é objetiva e que não houve demonstração de qualquer excludente legal apta a afastá-la, destacando que não houve restituição de qualquer parcela da mercadoria ao autor e que os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos fiscais.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu total desprovimento, com a preservação da condenação tal como fixada na origem (Id. 317697499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que se refere ao
preparo recursal
, registra-se, de início, que o apelante se encontra dispensado do seu recolhimento, uma vez que está regularmente representado pela Defensoria Pública, fazendo
jus
à prerrogativa legal conferida à instituição.

No tocante à preliminar de
intempestividade
suscitada em contrarrazões, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi proferida em 18/08/2025, tendo a Defensoria Pública registrado ciência do
decisum
em 20/08/2025 (Expediente nº 42721256), data a partir da qual se inicia a contagem do prazo recursal.

Considerando-se que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública, incide, na espécie, a regra do prazo em dobro, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil, razão pela qual o prazo para interposição da apelação corresponde a 30 (trinta) dias úteis.

Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso foi protocolado em
12/09/2025
, portanto, dentro do lapso legal, revelando-se manifestamente tempestivo.

A certidão de trânsito em julgado constante dos autos, ao indicar o exaurimento da via recursal, mostra-se materialmente equivocada, não tendo o condão de afastar a realidade processual evidenciada pelas datas de ciência e de interposição do apelo.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade, impondo-se o conhecimento do recurso.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do transportador pelo perdimento da carga durante a execução do contrato de transporte rodoviário, matéria que foi corretamente enfrentada pelo magistrado de origem à luz do arcabouço normativo aplicável e do conjunto probatório constante dos autos.

Restou incontroverso que o autor/apelado contratou os serviços de transporte prestados pelos requeridos para o deslocamento de expressiva quantidade de sementes de pastagens, as quais foram regularmente embarcadas e colocadas sob a custódia da transportadora e de seu preposto, vindo a ser totalmente perdidas em razão de acidente ocorrido no curso da viagem, antes da entrega no destino final.

Tal circunstância, por si só, atrai a incidência da responsabilidade objetiva do transportador, consagrada pelos arts. 749, 750 e 753 do Código Civil e pelos arts. 7º, 8º e 9º da Lei nº 11.442/2007, os quais estabelece tratar-se de obrigação de resultado, cujo inadimplemento gera o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUBROGADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ARTIGO 750 DO CC
- COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO/FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
A obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatos excludentes de responsabilidade, não demonstrados no caso
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010668-48.2014.8.11.0037, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM VÍTIMAS. PASSAGEIRO ENVOLVIDO DIRETAMENTE NO EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1.Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em transporte coletivo, reconheceu o dever de indenizar os danos materiais, mas afastou a existência de dano moral. O autor era passageiro de ônibus envolvido em acidente grave, com mortos e feridos, e pleiteou compensação por abalo emocional decorrente da vivência direta do evento. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e provido para condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. Em contrato de transporte, a vivência de acidente grave com risco real à integridade física e emocional do passageiro configura dano moral presumido, ainda que ausente prova de lesão física. 2.
A responsabilidade do transportador é objetiva e decorre da violação à cláusula de incolumidade
.” (...).”
(N.U 1015074-49.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

A alegação recursal de inexistência de nexo causal, fundada na suposta culpa exclusiva de terceiro, não encontra respaldo probatório idôneo.

O boletim de ocorrência apenas reproduz narrativa unilateral do condutor, sem qualquer elemento externo de confirmação, não sendo suficiente para caracterizar caso fortuito externo ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal. Ao revés, o evento descrito — saída de pista e tombamento do veículo durante o transporte — insere-se no risco típico e previsível da atividade desenvolvida, não se qualificando como circunstância extraordinária ou inevitável.

Portanto, ausente prova robusta de excludente legal, permanece hígida a responsabilidade do transportador pelo sinistro ocorrido no período em que a carga estava sob sua guarda.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
TRANSPORTE DE CARGA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CITRA PETTITA QUANTO AOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – TEORIA DA CAUSA MADURA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUBCONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA CARGA – NÃO ACOLHIMENTO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INOCORRÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
–
CULPA CONCORRENTE AFASTADA
- VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando se verifica que os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se suficientes para análise da controvérsia e não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia no concernente a responsabilidade ora questionada do transportador no presente caso. A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, cabendo destacar que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos. Embora a pretensão a condenação da demandada por danos morais não tenha sido analisada ensejando sentença citra pettita, todavia, é admissível a aplicação da teoria da causa madura, podendo a questão ser analisada e decidida pelo Juízo ad quem.
É cediço que a responsabilidade do transportador de carga é de ordem objetiva, de forma que respondem pelos danos causados independentemente de culpa
.
Não havendo elementos que possam evidenciar a exclusão da responsabilidade da transportadora, cabe-lhe o dever de reparar os danos causados à proprietária da carga transportada, uma vez que tinha o dever de proceder a sua entrega incólume no destino final.
A alegação de ausência de contratação de seguro pela subcontratante e falsificação quanto as informações não favorecem a Apelante, já que deveria ter melhor se acautelado verificando acerca do seguro contratado pela empresa Brasil Transportes, todavia, não há evidencias de que assim tenha atuado de modo que assumiu o risco do transporte da carga. O montante da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela proprietária da carga, no caso, corresponder ao valor da carga perdida em razão do acidente correspondente a 27.240 kg (vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, correspondente ao montante de 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), conforme notas fiscais juntadas aos Autos. Não se tratando de dano in re ipsa ou presumido é necessário a demonstração de efetiva lesão a imagem, bom nome, reputação da pessoa jurídica, evidenciando o prejuízo sobre sua valoração social no meio econômico onde atua sendo que no caso, a Autora não apresentou qualquer demonstração de danos à sua personalidade, já que poderia ter carreado aos Autos documentos comprobatórios de prejuízos frente a outros clientes, eventual redução de suas vendas, ou que tenha sido desacreditada no comércio em que atua com prejuízos financeiros, no entanto, assim não procedeu, limitando-se a fazer alegações genéricas na peça inicial de violação aos direitos da personalidade, situação que não enseja reparação por danos morais. Conforme entendimento desse e. Tribunal de Justiça o simples descumprimento contratual não enseja de per si reparação a título de danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004193020248110050, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2025)

Também não prospera a insurgência quanto à alegada ausência de comprovação dos danos.

O prejuízo material foi adequadamente demonstrado por meio de documentação fiscal idônea, abrangendo o valor das mercadorias transportadas, o ICMS incidente e o frete contratado, inexistindo prova de que qualquer parcela da carga tenha sido efetivamente restituída ao proprietário.

A mera menção à recuperação parcial no local do acidente, desacompanhada de comprovação de entrega ao apelado, não autoriza a redução da indenização, sobretudo quando evidenciado que a mercadoria não chegou ao destino contratado.

Do mesmo modo, é irrelevante a discussão acerca da eventual existência de seguro, porquanto a contratação ou não de cobertura securitária não afasta a responsabilidade direta do transportador perante o dono da carga, podendo, quando muito, ensejar direito de regresso em esfera própria.

Não se verifica, ainda, indevida inversão do ônus da prova, pois a sentença limitou-se a aplicar corretamente a sistemática da responsabilidade objetiva, na qual compete ao transportador demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Igualmente não procede a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade na condenação solidária do motorista, uma vez que a legislação específica atribui ao transportador responsabilidade pelas ações e omissões de seus prepostos, assegurado eventual direito de regresso, o que afasta qualquer ilegalidade ou excesso na solução adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026